Tribunal: TJSP
Processo: 2115158-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Tutela de urgência indeferida na origem. Compra e venda de semoventes. Inadimplemento. Pagamento realizado por meio de cheques. Inexistência de discussão específica sobre os títulos de crédito e nem ação de execução fundada em título de crédito extrajudicial. Negócio jurídico tendo por objeto coisas móveis ou semoventes. Situação em que a matéria a ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Tutela de urgência indeferida na origem. Compra e venda de semoventes. Inadimplemento. Pagamento realizado por meio de cheques. Inexistência de discussão específica sobre os títulos de crédito e nem ação de execução fundada em título de crédito extrajudicial. Negócio jurídico tendo por objeto coisas móveis ou semoventes. Situação em que a matéria a ser analisada não é da competência desta E. 20a Câmara de Direito Privado. Análise do recurso que cabe a uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Terceira Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Artigo 5°, III.13 c/c III.14 da Resolução n° 623/2013 do E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.